Tribunal: TJPA
Processo: 0801306-42.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801306-42.2022.8.14.0128

APELANTE: RAISSA PANTOJA PAULAIN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º DA LEI N°11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA EM RAZÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
RAISSA PANTOJA PAULAIN
, contra sentença que a condenou a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistindo na prestação de serviços gratuitos à comunidade, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n°11.343/2006. A defesa requer a nulidade processual absoluta posto que o Juízo a quo aplicou a
emendatio libelli
, reconhecendo o aumento de pena pelo delito do art.
40, V da Lei 11.343/06
, sendo que na denúncia o Parquet não teria se insurgido ao referido artigo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a ocorrência da nulidade processual absoluta posto que o Juízo a quo aplicou a
emendatio libelli
, sendo que o Parquet não teria se insurgido ao referido artigo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade processual absoluta.
Mutatio libeli
. Não há como prosperar referido pleito, pois verifica-se, através do arcabouço probatório constante dos autos, que o juiz de primeiro grau não apontou para o surgimento de fatos novos ou diferentes dos transcritos na denúncia, havendo apenas nova capitulação penal aos mesmos fatos descritos na exordial acusatória. Assim, não havendo alteração fática durante a fase instrutória, sendo os fatos os mesmos apurados durante a instrução criminal, podendo, dessa forma, o juiz sentenciante atribuir capitulação penal diversa da pretendida pelo
parquet
, tudo em conformidade com o art. 383, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, §4º e art. 40, V; CPP, art. 383
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAISSA PANTOJA PAULAIN
, inconformada com a sentença que a condenou a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistindo na prestação de serviços gratuitos à comunidade, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n°11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a nulidade processual absoluta posto que o Juízo a quo aplicou a
emendatio libelli
, reconhecendo o aumento de pena pelo delito do art. 40, V da Lei 11.343/06, sendo que na denúncia o Parquet não teria se insurgido ao referido artigo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, no dia 18 de janeiro de 2023, na rua Marechal Castelo Branco, sem número, no bairro Conquista, nesta cidade e jurisdição, a ré foi surpreendida guardando substâncias ilícitas, sem autorização e em violação às normas regulamentares. Conforme apurado, a Polícia Militar recebeu informações sobre a presença de Erick Dos Santos da Cruz, então fugitivo da delegacia de polícia de Terra Santa/PA, na residência de Caio Ruan Figueiredo de Almeida. Em decorrência, os policiais monitoraram a residência de Caio. Ao chegar, e com fortes suspeitas de que Erick estava escondido na casa, os policiais detiveram Caio e entraram na residência. Lá, encontraram a ré em posse de seis papelotes contendo uma substância que aparentava ser "oxi", além de um pino contendo uma substância que aparentava ser cocaína. Durante a operação, também foram encontradas uma balança de precisão e diversos celulares, conforme indicado pelo laudo toxicológico preliminar e pelo auto de apreensão e apresentação constante no inquérito policial,”
fato ocorrido na comarca de Terra Santa/PA
.

DA NULIDADE DA SENTENÇA. DA EMENDATIO LIBELLI

A recorrente pugna pela nulidade processual absoluta posto que o Juízo
a quo
aplicou a
emendatio libelli
, reconhecendo o aumento de pena pelo delito do art. 40, V da Lei 11.343/06, concernente ao tráfico de drogas interestadual, sendo que na denúncia o Parquet não teria se insurgido ao referido artigo. Não há como prosperar referido pleito, pois verifica-se, através do arcabouço probatório constante dos autos, que o juiz de primeiro grau não apontou para o surgimento de fatos novos ou diferentes dos transcritos na denúncia, havendo apenas nova capitulação penal aos mesmos fatos descritos na exordial acusatória.

Imperioso destacar que a recorrente
em seu interrogatório “
admitiu ser a proprietária da droga apreendida, explicando que os entorpecentes encontrados em sua residência eram destinados tanto à venda quanto ao seu próprio consumo, já que também é usuária de cocaína. Além disso, esclareceu que a droga apreendida era crack, e que a adquiria através de um aplicativo de mensagens, proveniente do Estado do Amazonas/AM”
(sic)
.

Assim, restou configurado que sentença condenatória está fundamentada em todo material probatório acostado aos autos, não havendo alteração fática durante a fase instrutória, sendo os fatos os mesmos apurados durante a instrução criminal, podendo, dessa forma, o juiz sentenciante atribuir capitulação penal diversa da pretendida pelo
parquet
, tudo em conformidade com o art. 383, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025